Tribunal: TJSP
Processo: 0062138-62.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0062138-62.2007.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado JOAQUIM TEREZA LEITE.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Extinguiram de ofício a presente
demanda por ausência de pressuposto processual. Apelo autárquico prejudicado.
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0062138-62.2007.8.26.0000 -Voto no 26.831
2
Apelação Cível no 0062138-62.2007.8.26.0000
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Joaquim Tereza Leite
Comarca: Mauá
Voto no 26.831
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
INTEMPESTIVIDADE
CARACTERIZADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
QUE PODE SER ANALISADA A QUALQUER TEMPO,
INCLUSIVE
DE
OFÍCIO
–
PRELIMINAR
APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES DE APELO
ACOLHIDA, PARA EXTINÇÃO DO FEITO SEM
ANÁLISE DE MÉRITO, ANTE A AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO
PROCESSUAL
–
APELO
PREJUDICADO.
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença, cujo
relatório se adota em complementação, que julgou improcedentes os
embargos opostos pelo Instituto-segurador (fls. 31/32).
Apela a autarquia buscando a reforma da r. sentença, sob o
argumento de incorreção nos índices de atualização aplicados no
cálculo da RMI (IRSM integral em janeiro e fevereiro de 1994) e de
necessidade de incidência do primeiro índice de reajuste de forma
proporcional. Pleiteia o prosseguimento da execução com base no
cálculo diferencial que apresentou.
O recurso do INSS foi respondido, tendo o exequente
alegado, em preliminar, a intempestividade dos embargos à execução,
apontando que o mandado de citação da autarquia, cumprido por Oficial
de Justiça, foi juntado aos autos em 02.07.2004 e que os embargos
foram protocolados apenas em 05.11.2004, ou seja, mais de quatro
meses depois. No mérito, pugna pela manutenção do julgado, sob o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0062138-62.2007.8.26.0000 -Voto no 26.831
3
argumento de que a Contadoria judicial apontou a correção de seu
cálculo de liquidação.
Vindo os autos para julgamento nesta instância, foi
proferido o v. acórdão de fls. 55/59, que não conheceu do apelo
autárquico, em razão da deserção.
Na sequência, o Instituto recorreu aos Tribunais
Superiores, sendo provido o Recurso Extraordinário, anulando-se o v.
acórdão recorrido, com determinação de julgamento do apelo
autárquico (fls. 147/149).
É o relatório.
A preliminar arguida em contrarrazões deve ser acolhida,
reconhecendo-se a intempestividade dos embargos à execução.
Consoante se verifica à fl. 274 do apenso, o mandado de
citação devidamente cumprido pelo Oficial de Justiça foi juntado aos
autos em 02.07.2004 (fl. 277).
Aliás, no dia 14.07.2004 foi protocolada procuração do
INSS a advogado particular para sua representação nos autos principais
(fl. 280 do apenso), tendo o causídico se manifestado diversas vezes
quanto à implantação do benefício devido, discussão que teve início
imediatamente após a apresentação da conta de liquidação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0062138-62.2007.8.26.0000 -Voto no 26.831
4
Contudo, os embargos à execução, impugnando a referida
conta de liquidação, foram opostos somente em 05.11.2004 pelo
patrono nomeado à fl. 280 do apenso.
Note-se que, embora o INSS gozasse de 30 dias para opor
embargos à execução (art. 130 da Lei 8.213/91), foram eles
protocolados quatro (04) meses após o início da contagem do prazo, o
que afasta qualquer dúvida quanto à sua intempestividade.
Assim, sendo esta uma matéria de ordem pública, que pode
ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, julgo extintos os
embargos à execução sem análise de mérito, por ausência de
pressuposto processual, nos termos do art. 267, inc. IV, do CPC de
1973, vigente àquela época (e reproduzido no atual art. 485, inc. IV, do
CPC de 2015), restando prejudicado o apelo do INSS.
Pelo exposto, EXTINGUE-SE DE OFÍCIO a presente
demanda por ausência de pressuposto processual. Apelo autárquico
PREJUDICADO.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator